Tribunal: TJES
Processo: 0008329-04.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008329-04.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MEMORIAL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

APELADO: VANUSA MARIA DA SILVA SIMOES e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CONTRATO DE ALUGUEL. TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1)
No âmbito dos encargos sucumbenciais, o Código de Processo Civil adotou, como regra geral, o princípio da sucumbência, em que dispõe em seu art. 85 , caput, do CPC que “
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
”, sendo o princípio da causalidade utilizado nos casos em que o princípio geral da sucumbência não for suficiente para a solução da demanda.

2)
A multa contratual é uma cláusula penal estabelecida em contrato para assegurar o cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes, prevendo sanções pecuniárias para o caso de descumprimento das mesmas.

3)
In casu,
foi entabulado entre as partes Termo de Rescisão de Contrato de Locação, em que atesta a quitação de todos os encargos da locação e a entrega das chaves do imóvel, além de declarar que não há pendências entre as partes.

4)
A assinatura do termo de rescisão pelas partes ratifica a inexistência de pendências contratuais, afastando a incidência de qualquer sanção pecuniária. Em outras palavras, o Termo de Rescisão Contratual explicitamente indica que as partes estavam de acordo com a rescisão sem mais pendências do contrato de locação. Portanto, não há como falar em violação contratual ou aplicação de multa quando as obrigações foram devidamente adimplidas e o contrato rescindido consensualmente.

5)
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível, em que figuram como partes aquelas acima indicadas, ACORDA esta e. Terceira Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
MEMORIAL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
com vistas ao reexame da r. sentença prolatada pelo d. juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da “Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis e Acessórios” ajuizada em face de
VANUSA MARIA DA SILVA SIMOES e MANASSES ALEIXO PEREIRA SILVA SIMOES
, julgou totalmente improcedente a pretensão autoral, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa.

Quanto a reconvenção, julgou parcialmente procedente para condenar o Autor/Reconvindo à devolução aos Requeridos/Reconvintes da quantia de R$4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais), corrigido monetariamente desde a data do desembolso, em atenção ao que dispõe o art. 37, §2º da Lei nº 8.245/91. Considerando a sucumbência parcial, ambas as partes devem arcar,
pro rata
, com as custas processuais, que fixou em 50% para cada. Relativamente aos honorários advocatícios, fixou em 10% sobre o valor da reconvenção para cada parte.

Irresignada, em suas razões recursais a empresa
MEMORIAL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
aduz, em síntese, que:
(i)
“se os débitos existiam ao tempo do ajuizamento da demanda, o Princípio da Causalidade impõe a cobrança dos consectários do ajuizamento a quem deu causa ao ajuizamento da demanda”;
(ii)
“embora o interesse processual quanto ao despejo tenha se perdido após a desocupação do imóvel e o interesse processual quanto ao débito principal de IPTU e Taxas de Lixo também tenha se perdido pela quitação pelos réus, diretamente junto à Prefeitura, persistiu o interesse processual quanto aos encargos contratuais, como a multa por violação contratual, bem como os consectários decorrentes do ajuizamento (custas, honorários advocatícios) persistiram, e, pelo Princípio da Causalidade, e a condenação dos réus em tais rubricas não poderia ser desconsiderada, e;
(iii)
“o Contrato de Locação é claro ao atribuir aos Locatários o dever de pagamento de IPTU e Taxas de Lixo e o não pagamento de tais encargos da locação enseja violação contratual, tanto para fins de aplicação da cláusula penal, contratualmente prevista, quanto para fins do que se pretendia quando do ajuizamento da demanda, relativamente à Rescisão por Culpa dos Locatários e o consequente Despejo” e por tal razão a Autora manifestou-se nos autos, em sede de Réplica para requerer a continuidade do feito em relação ao requerimento de aplicação de multa por violação contratual, com posterior encontro de contas e compensação.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja julgado totalmente procedente o pleito autoral, condenando as apeladas ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

Embora devidamente intimados, os apelados não apresentaram contrarrazões, conforme certidão expedida no id. 7531420.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
MEMORIAL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
com vistas ao reexame da r. sentença prolatada pelo d. juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da “Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis e Acessórios” ajuizada em face de
VANUSA MARIA DA SILVA SIMOES e MANASSES ALEIXO PEREIRA SILVA SIMOES
, em relação a lide principal, julgou totalmente improcedente a pretensão autoral, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa.

Quanto a reconvenção, julgou parcialmente procedente para condenar o Autor/Reconvindo à devolução aos Requeridos/Reconvintes da quantia de R$4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais), corrigido monetariamente desde a data do desembolso, em atenção ao que dispõe o art. 37, §2º da Lei nº 8.245/91. Considerando a sucumbência parcial, ambas as partes devem arcar,
pro rata
, com as custas processuais, que fixou em 50% para cada. Relativamente aos honorários advocatícios, fixou em 10% sobre o valor da reconvenção para cada parte.

Na origem, trata-se de Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis ajuizada por MEMORIAL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA em face de VANUSA MARIA DA SILVA SIMOES e MANASSES ALEIXO PEREIRA SILVA SIMOES.

Em sua peça vestibular, a parte autora afirmou que celebrou contrato de locação residencial com os requeridos, pelo período de 10/09/2014 a 10/03/2017, referente ao imóvel: apartamento 308, do Edifício Residencial Praia da Costa Clube, situado na Rua Inácio Higino, n 1.170, CEP 29.101-430, Praia da Costa, Vila Velha.

Narra que, em atenção ao contrato de locação, restou pactuado que os aluguéis, ajustados no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), teriam vencimento todo dia 10 (dez) de cada mês, sendo os requeridos também responsáveis pelo pagamento das contas de consumo pela utilização do imóvel, além dos acessórios da locação, a saber: condomínios, IPTU, água, luz, esgoto e demais taxas municipais.

Ato contínuo, trago trecho do relatório realizado pelo d. Juízo
a quo
:

[...]

Contestação
e
Reconvenção
apresentada pelos Requeridos às fls. 49/73, com documentos de fls. 74/153, em que afirmam que a cobrança ora perpetrada não merece proceder ao passo que as taxas e impostos aqui perseguidos foram devidamente adimplidos antes mesmo da citação dos Requeridos. Outrossim, sustentam que a taxa de lixo não se trata de encargo devido pelos locatários nos termos do contrato, razão pela qual pugnam em sede de reconvenção pela condenação da Autora ao pagamento de multa decorrente da infração contratual cometida, além da devolução dos valores pagos a título de taxa de lixo e devolução do valor da caução, e ainda, condenação por litigância de má-fé.

[...]

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio sentença, conforme já relatado, julgando improcedente o pleito autoral, condenando em custas e honorários sucumbenciais.

Irresignada, em suas razões recursais a empresa
MEMORIAL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
aduz, em síntese, que:
(i)
“se os débitos existiam ao tempo do ajuizamento da demanda, o Princípio da Causalidade impõe a cobrança dos consectários do ajuizamento a quem deu causa ao ajuizamento da demanda”;
(ii)
“embora o interesse processual quanto ao despejo tenha se perdido após a desocupação do imóvel e o interesse processual quanto ao débito principal de IPTU e Taxas de Lixo também tenha se perdido pela quitação pelos réus, diretamente junto à Prefeitura, persistiu o interesse processual quanto aos encargos contratuais, como a multa por violação contratual, bem como os consectários decorrentes do ajuizamento (custas, honorários advocatícios) persistiram, e, pelo Princípio da Causalidade, e a condenação dos réus em tais rubricas não poderia ser desconsiderada, e;
(iii)
“o Contrato de Locação é claro ao atribuir aos Locatários o dever de pagamento de IPTU e Taxas de Lixo e o não pagamento de tais encargos da locação enseja violação contratual, tanto para fins de aplicação da cláusula penal, contratualmente prevista, quanto para fins do que se pretendia quando do ajuizamento da demanda, relativamente à Rescisão por Culpa dos Locatários e o consequente Despejo” e por tal razão a Autora manifestou-se nos autos, em sede de Réplica para requerer a continuidade do feito em relação ao requerimento de aplicação de multa por violação contratual, com posterior encontro de contas e compensação.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja julgado totalmente procedente o pleito autoral, condenando as apeladas ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

Pois bem.

No âmbito da multa contratual, essa é uma cláusula penal estabelecida em contrato para assegurar o cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes, prevendo sanções pecuniárias para o caso de descumprimento das mesmas. No presente caso, a Apelante sustenta que a não quitação dos débitos de IPTU e taxa de lixo configura violação contratual, ensejando a aplicação da multa prevista no contrato de locação.

Contudo, verifico que na página 263 dos autos consta o Termo de Rescisão de Contrato de Locação n° 466, assinado por ambas as partes em 22.08.2017. Esse documento atesta a quitação de todos os encargos da locação e a entrega das chaves do imóvel, além de declarar que não há pendências entre as partes. Os termos específicos do documento são claros ao afirmar:

"III - Foram apresentadas as contas referentes ao consumo de Energia Elétrica, água ou condomínio, IPTU referente ao exercício de, devidamente quitadas até a data da entrega do imóvel, bem como outras taxas de responsabilidade do LOCATÁRIO. Na hipótese de ser cobrado alguma importância remanescente do período contratual, esta ficará a cargo do locatário em cobrança por HIGH CLASS INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA";

"E assim, estando as partes acordadas com os termos desta rescisão, sem mais pendências do contrato de locação, subscrevem o presente em 03 (três) vias na presença de testemunhas para que produzam os seus efeitos legais desejados. ".

Neste caso, resta evidente que a rescisão do contrato de locação foi efetuada em consenso, com a quitação de todos os encargos e a entrega do imóvel, não subsistindo qualquer débito em relação ao contrato rescindido. A pretensão da Apelante de aplicar a multa contratual carece de fundamento, pois a assinatura do termo de rescisão pelas partes ratifica a inexistência de pendências contratuais, afastando a incidência de qualquer sanção pecuniária.

Em outras palavras, o Termo de Rescisão Contratual explicitamente indica que as partes estavam de acordo com a rescisão sem mais pendências do contrato de locação. Portanto, não há como falar em violação contratual ou aplicação de multa quando as obrigações foram devidamente adimplidas e o contrato rescindido consensualmente.

À luz do exposto, verifico que os argumentos apresentados pela Apelante não encontram respaldo no conjunto probatório dos autos, assim como a assinatura do Termo de Rescisão do contrato de locação, com a quitação dos débitos e a entrega das chaves do imóvel, evidencia que não há pendências entre as partes que justifiquem a aplicação de multa contratual.

Por sua vez, em relação aos encargos sucumbenciais, o Código de Processo Civil adotou, como regra geral, o princípio da sucumbência, em que dispõe em seu art. 85 , caput, do CPC que “
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
”, sendo o princípio da causalidade utilizado nos casos em que o princípio geral da sucumbência não for suficiente para a solução da demanda.

No caso em tela, levando-se em consideração que
(i)
houve o devido pagamento dos débitos em momento anterior à citação dos requeridos;
(ii)
foi rescindido o contrato de locação, sendo realizada a devolução das chaves e desocupação do imóvel;
(iii)
foi de interesse total do requerente em manter a ação com o interesse no valor da multa contratual, sendo este rechaçado, entendo que a hipótese se amolda perfeitamente à regra geral, não havendo que se falar em aplicação do princípio da causalidade.

Neste sentido é a entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ART. 20 DO CPC/1973. HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. 1. Verifica-se dos autos que o Tribunal de origem deu provimento a Apelação do Estado do Rio de Janeiro e julgou improcedente o pedido dos autores. Contudo, deixou de condenar as partes vencidas em honorários advocatícios por entender que a jurisprudência do Tribunal de origem lhe era favorável quando do ajuizamento da demanda.
2. Com efeito, o art. 20 do CPC/1973, dispositivo vigente à época da sentença, previa a condenação da parte vencida em honorários advocatícios, in verbis: "Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria".
3. Outrossim, o art. 85, caput, do CPC/2015, estabelece que a parte vencida deverá pagar honorários de sucumbência ao advogado do vencedor na ação, nestes termos: "Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor". 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelos princípios da sucumbência e da causalidade, ou seja, somente a parte vencida ou aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes. 5. Logo, ficando os autores vencidos na demanda por eles ajuizada, faz-se necessária a condenação na verba honorária
, sendo irrelevante o fato de que a jurisprudência do Tribunal de origem era favorável ao pedido quando da propositura da ação, por absoluta ausência de previsão legal. 6. Destaca-se que o art. 20 do CPC/1973 e o art. 85 do CPC/2015 não trazem qualquer exceção ao pagamento dos honorários de sucumbência pela parte vencida na demanda. 7. Assim, deve o Recurso Especial ser provido para que seja invertida a condenação nos honorários advocatícios estipulados na sentença, cabendo aos autores, ora recorridos, arcar com a verba honorária já fixada em primeiro grau. Na mesma linha: REsp 1.755.401/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.8.2018; REsp 1.780.664/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.3.2019; REsp 1.780.550/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 8.3.2019. 8. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1801071 RJ 2019/0052547-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 23/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2019)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
MEMORIAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença objurgada.

Considerando os desprovimentos dos apelos interpostos, mister a aplicação do §11º do art. 85, do Código de Processo Civil e, por conseguinte majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para o importe de 11% (onze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar